Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746238-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINO PINHEIRO CARDOSO, JUVENAL PINHEIRO CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de Pauta Virtual, porquanto o Agravo de Instrumento não versa sobre decisão sobre tutela de urgência (artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil) e não é apto ao uso da sustentação oral. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator